Tribunal: TCU
Processo: 016.094/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Acompanhamento da Dívida Pública relativa ao 1o semestre de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar a gestão da dívida pública no primeiro semestre de 2024, verificar o nível de aderência das operações de endividamento ao Plano Anual de Financiamento (PAF) e compreender a sustentabilidade da dívida, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. informar ao Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em atendimento ao art. 3o da Resolução-TCU 322/2020, as seguintes conclusões do acompanhamento permanente da dívida em relação ao primeiro semestre de 2024: 9.1.1. os indicadores da dívida pública no primeiro semestre de 2024 se encontravam dentro dos limites estabelecidos pelo Plano Anual de Financiamento, devendo ser destacada a existência de discrepância entre a situação atual e os objetivos de longo prazo, particularmente na gestão da dívida flutuante, no percentual de títulos pré-fixados e no prazo médio de vencimento da dívida; 9.1.2. os cenários projetados para a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) até 2027, elaborados e apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, não diferiram significativamente da dívida esperada com base nos parâmetros econômicos e fiscais informados nas expectativas de mercado e nos instrumentos de planejamento e orçamento; 9.1.3. segundo as projeções da LDO/2025, cujos valores são compatíveis com as estimativas feitas nesta fiscalização para a DBGG em 2027, a dívida tende a crescer de 2024 até o final de 2027, devido principalmente aos juros reais, mesmo tendo como premissa o cumprimento estrito das metas fiscais estabelecidas na LDO/2025; 9.1.4. o risco de sustentabilidade da dívida foi considerado moderado até o primeiro semestre de 2024, mitigado pela forte base doméstica de investidores, pela baixa proporção de dívida em moeda estrangeira e pela existência de reserva de liquidez suficiente para cobrir os vencimentos dos títulos da DPF; 9.1.5. a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional o limite ao pagamento de precatórios permitiu a liberação de R$ 92,4 bilhões para quitação desses passivos, antecipando impactos financeiros inicialmente previstos para 2027; 9.1.6. o aumento do ajuste para perdas em haveres financeiros em 2024 sugere deterioração da exposição fiscal da União relacionada aos contratos de dívida com os demais entes federativos; 9.1.7. o déficit do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) deve crescer de 2,32% do PIB em 2024 para 3,86% até 2050, indicando futuros desafios fiscais para o pagamento das despesas previdenciárias; 9.1.8. a reoneração gradual das contribuições previdenciárias patronais para municípios com até 156.200 habitantes visa equilibrar a necessidade de financiamento do RGPS com a capacidade financeira dos municípios e pode representar risco fiscal; 9.1.9. houve arrecadação, na execução orçamentária até junho de 2024, via endividamento, que alcançou 36,45% do previsto, e retomada na execução de despesas com juros e amortização, com 64,26% das dotações empenhadas, indicando ajuste em relação aos anos anteriores, em que houve maior grau de não execução; 9.1.10. as emissões diretas de títulos públicos até junho de 2024 representaram 2,73% do total emitido no período, impulsionado principalmente pelas emissões para o FCVS, que, até junho de 2024, haviam aumentado 79,17% em relação a todo o período de 2023. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central do Brasil e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; e 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.